Tribunal: TJDFT
Processo: 0718543-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718543-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MULTICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO. REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê expressamente ser admissível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução e cumprimento de sentença. 1.1. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. 2. Não há mácula nos fundamentos da decisão que enfrentou as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. 2.1. Desnecessário que o julgador se debruce em todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir. Preliminar rejeitada. 3. Inexistente demonstração idônea acerca de eventuais equívocos nos cálculos apresentados pelo perito contábil. Os valores identificados no cálculo pericial estão de acordo com a realidade dos fatos, em estrita observância das determinações judiciais proferidas durante o trâmite processual. 3.1. Mantida a homologação do laudo pericial que concluiu, em consonância com o título judicial, os cálculos do valor exequendo. 4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 492, 502, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que ao homologar cálculos sem a exclusão das parcelas vincendas e ainda a incidência de juros de mora sobre elas encerra ofensa à coisa julgada. Assevera que os cálculos homologados nos autos de origem estão em desacordo com o acórdão proferido no julgamento da apelação nos autos dos embargos à execução que teria estabelecido a ausência de previsão contratual acerca do vencimento antecipado da dívida, de modo que, em seu entendimento, não há sequer que se falar na incidência de juros da mora sobre tais parcelas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao alegado malferimento aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC. pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 492, 502, 507 e 508, todos do Estatuto Processual vigente. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “verifica-se que, após o julgamento colegiado, foi devidamente afastado o vencimento antecipado da dívida, concernente às parcelas de fevereiro de 2017 e abril de 2018, com que o que justificou a alteração da metodologia de incidência dos juros moratórios, os quais, agora, incidiriam a partir do vencimento individual de cada parcela, conforme consignado no acórdão” (ID Num. 50627279 - Pág. 6); “ora, não há erro na inclusão das parcelas acima mencionadas, como levanta a agravante, porque, enquanto uma dívida não é objeto de adimplemento, continua ativa e pode ser objeto, como deveras o foi, de execução. Não há motivo, pois, para desconsiderar tais parcelas, uma vez que decorrem da própria inadimplência contratual” (ID Num. 50627279 - Pág. 7); “deste modo, os cálculos foram elaborados consignando que as parcelas, a incluir as vencidas após o ajuizamento da ação, não poderiam receber tratamento diferenciado, pelo fato de não terem sido quitadas nem renegociadas, e integrarem o contrato inadimplido e executado, à exceção, apenas, quanto à incidência de juros de mora anterior ao seu vencimento” (ID Num. 50627279 - Pág. 7). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017